Tribunal: TJES
Processo: 5013239-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013239-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AROLDO GUIMARAES ALVES e outros (9)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PASEP. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP para cinco dos dez autores da demanda originária. Os recorrentes buscam a reforma do decisum sob o argumento de que a ciência dos desfalques apenas ocorreria com o acesso aos extratos microfilmados em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o saque integral do principal de conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.387 em dezembro de 2025, estabeleceu que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional.

2. Consoante tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1387, o levantamento dos valores remanescentes em conta vinculada representa o momento em que o titular detém a possibilidade de verificar a existência de eventuais irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, Tema Repetitivo n. 1.387, j. 12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
AROLDO GUIMARAES ALVES, DANTE LOPES FERREIRA, DILSON LOPES FERREIRA, GERALDO FERREIRA, LENITA ROMANELLI GAVA, MAURO UBALDO COSTA, PAULO ROBERTO TIGGES, ROMEU ELLER, STELA MARIA DE PAULA LABUTO e UILSON ANTONIO CASER
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 57077983), nos autos da ação ordinária nº 5041160-09.2024.8.08.0024, ajuizada em face d
o

BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão agravada acolheu a prejudicial de mérito de prescrição em relação a cinco dos autores, extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a DILSON LOPES FERREIRA, PAULO ROBERTO TIGGES, STELA MARIA DE PAULA LABUTO, UILSON ANTONIO CASER e DANTE LOPES FERREIRA, por entender que o prazo prescricional se iniciou na data do saque de seus respectivos valores.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que: I) o Tema 1150 do STJ, que o juízo
a quo
se baseou, já foi julgado e consolidou que o prazo prescricional de 10 anos se inicia quando o titular toma ciência das irregularidades
em suas contas vinculadas do PIS/PASEP
, o que no caso concreto ocorreu em 2024, quando solicitaram os extratos; III) a decisão recorrida contrariou a tese firmada pelo STJ ao considerar o saque como termo inicial; IV) há perigo de dano consubstanciado no risco de prejuízos com a extinção do processo, o que justifica a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido através da decisão proferida no ID 15450099.

Contrarrazões no
ID
16019014 pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
28
de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013239-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AROLDO GUIMARAES ALVES, DANTE LOPES FERREIRA, DILSON LOPES FERREIRA, GERALDO FERREIRA, LENITA ROMANELLI GAVA, MAURO UBALDO COSTA, PAULO ROBERTO TIGGES, ROMEU ELLER, STELA MARIA DE PAULA LABUTO, UILSON ANTONIO CASER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP para cinco dos dez autores da demanda originária.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência vinha se pautando no Tema Repetitivo n. 1.150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que o prazo prescricional decenal inicia-se no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.

Todavia, a interpretação acerca do que constituiria essa "ciência comprovada" gerou divergências, levando a Corte Superior a enfrentar especificamente a controvérsia sobre se o ato de saque integral do principal teria o condão de inaugurar a contagem do prazo.

Tem-se, portanto, que a compreensão jurídica sobre o tema foi consolidada recentemente,
em dezembro de 2025
, quando o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.387, estabeleceu a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

A
ratio decidendi
do referido precedente baseia-se na compreensão de que o ato de levantamento dos valores remanescentes em conta vinculada é o momento em que o titular detém a possibilidade de verificar a existência de eventuais irregularidades, incidindo o princípio da
actio nata
sob a vertente objetiva.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os autores que tiveram a prescrição reconhecida efetuaram o saque de seus respectivos saldos em datas consideravelmente distantes da propositura da ação em 2024.

Conforme apurado pelo Juízo de origem e corroborado pelos documentos dos autos, Dilson Lopes Ferreira realizou o saque em 12/06/2006, Paulo Roberto Tigges em 29/09/2014, Stela Maria de Paula Labuto em 17/10/2000, Uilson Antonio Caser em 24/08/2006 e Dante Lopes Ferreira em 07/02/1992.

Considerando que o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código de Processo Civil, e que o marco inicial é a data do saque, conforme a tese vinculante do Tema n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a pretensão reparatória desses recorrentes encontra-se efetivamente prescrita, porquanto o ajuizamento da lide ocorreu após o transcurso de mais de dez anos dos respectivos levantamentos.

Ademais, os argumentos dos Agravantes no sentido de que a ciência somente ocorreria com o acesso aos extratos microfilmados em 2024 não subsistem frente ao novo entendimento consolidado.

A tese vinculante do Tema n. 1.387 rejeita o argumento de que o prazo ficaria suspenso ou postergado até a obtenção de prova técnica pormenorizada, conferindo ao saque integral a natureza de marco interruptivo e inaugurador do direito de agir.

Assim, a desídia dos titulares em buscar informações detalhadas logo após o saque não pode servir de fundamento para a renovação ou extensão do prazo prescricional, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais que o instituto da prescrição visa preservar.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória impugnada, na medida em que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer que a pretensão dos referidos autores foi atingida pelo fenômeno prescritivo, estando o
decisum
em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial mais recente e vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.